Tribunal: TJMT
Processo: 1009590-35.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador Pedro Sakamoto
PJe
Habeas Corpus n. 1009590-35.2022.8.11.0000
Impetrante: André Luis Melo Fort
Paciente: Cassio Soares da Silva
Impetrado: Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Cassio Soares da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 31.8.2021 pela prática dos crimes de furto e desobediência, e que em audiência de custódia, realizada no dia 1o.9.2021, a prisão foi revogada com a imposição de medidas cautelares diversas, dentre elas o monitoramento eletrônico por uso de tornozeleira.
Informa que no dia 7.4.2022 a defesa postulou a revogação da medida cautelar, em razão do excesso de prazo, porém a autoridade apontada como coatora “vem se negando a apreciar o pleito, sem qualquer justificativa”.
Aduz que a medida já perdura por mais de 8 meses sem o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, o que configura constrangimento ilegal, e que o uso de tornozeleira prejudica o paciente a exercer sua profissão, já que ele sofre discriminação social.
Por fim, afirma que o paciente é primário, tem residência fixa, trabalho lícito e que não houve descumprimento das medidas impostas durante esse tempo, razão pela qual requer a revogação da cautelar.
Com essas considerações, pede a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, a fim de revogar a medida cautelar de monitoração eletrônica, ainda que mantidas as demais medidas, pleito que pretende ver confirmado quando do julgamento final do writ.
Com a inicial foram juntados documentos relativos ao feito (Id. 128665187, p.1-163).
É o relatório.
De acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em decorrência da suposta prática dos crimes de furto e desobediência, já que subtraiu objetos do estabelecimento “Lojas Havan” e após desobedeceu a ordem de parada dos policiais militares responsáveis pela sua abordagem.
Em audiência de custódia realizada no dia 1.9.2021, a autoridade apontada como coatora concedeu liberdade provisória mediante a imposição das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, consistentes em:
“I - comparecimento periódico em juízo, a cada 30 (trinta) dias, para informar e justificar suas atividades; II – exercício de ocupação lícita (emprego e/ou estudo), que deverá ser comprovada em juízo, no prazo de 10 (dez) dias; II - proibição de acesso ou frequência a bares, casas noturnas ou similares, bem como a Loja Havan; III - proibição de ausentar-se desta comarca sem prévia autorização judicial; e IV - recolhimento domiciliar no período noturno, das 20h às 06h do dia seguinte, todos os dias da semana, e durante o período integral nos finais de semana e feriados; V- Monitoramento eletrônico (não poderá retirar ou deixar que alguém retire a tornozeleira; deverá carregar a bateria todos os dias por 3 (três) horas consecutivas; deverá zelar pela conservação do aparelho não podendo queimar, quebrar, abrir, forçar ou inutilizar a tornozeleira ou qualquer um dos equipamentos que a acompanham; deverá zelar para que terceiro não o danifique, sob pena de ressarcimento ao erário)” (Id. 128665187, p. 150).
No entanto, de acordo com o impetrante, mesmo após mais de 8 meses em monitoração eletrônica, não houve oferecimento de denúncia pelo Ministério Público e, requerida a revogação da medida cautelar no dia 7.4.2022, até o momento a autoridade apontada como coatora não apreciou o pedido defensivo.
Da análise perfunctória própria desta fase de cognição não exauriente, verifico que as alegações e as pretensões do impetrante envolvem circunstâncias que devem ser estudadas com maior acuidade, não comportando análise nesta fase inicial da ação mandamental.
Ressalte-se que já foi feito requerimento de flexibilização das medidas cautelares impostas ao paciente, ainda pendente de análise pela autoridade apontada como coatora, que poderá se manifestar nos autos de origem, evitando a indevida supressão de instância.
Com efeito, não se sabe ao certo o motivo da suposta demora na prestação jurisdicional, revelando-se imprescindível a análise mais aprofundada dos elementos de convicção e das informações a serem prestadas pelo Juízo de origem, sobretudo porque a questão deve ser aferida segundo os critérios da razoabilidade, uma vez que os prazos processuais não são absolutos.
Não bastasse, a medida liminar postulada é de natureza satisfativa, confundindo-se com o próprio mérito da impetração, cuja análise competirá ao crivo do colegiado.
Assim, por ora, entendo temerária mais ilações neste momento sobre as questões submetidas.
Dessa forma, por não visualizar, ao menos em princípio, situação que denote abuso de poder ou manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 20 de maio de 2022.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator